Tribunal: TJSP
Processo: 0002790-55.2005.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Ademir Signori Borssato, Edison Bastos, Elisabeth Mota, Viviane Rosa Martins, Reinaldo Rosa, Giovana de Souza Domingues, Valderi Rosa e Juraci Oscar Júnior foram denunciados por apropriação de bens e rendas públicas no valor de R$93.927,00, mediante emissão de notas fiscais de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Ademir Signori Borssato, Edison Bastos, Elisabeth Mota, Viviane Rosa Martins, Reinaldo Rosa, Giovana de Souza Domingues, Valderi Rosa e Juraci Oscar Júnior foram denunciados por apropriação de bens e rendas públicas no valor de R$93.927,00, mediante emissão de notas fiscais de materiais não entregues à Prefeitura de Tatuí. A ação foi julgada parcialmente procedente, com condenação de alguns réus e extinção da punibilidade de outros.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em: (i) a fixação da pena-base acima do mínimo legal e imposição de regime inicial fechado; (ii) a possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir
A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara as condutas criminosas. A materialidade delitiva foi comprovada por auditoria, notas fiscais e laudo pericial. A dosimetria da pena foi mantida, considerando o expressivo prejuízo ao erário e a individualização das penas.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: A denúncia atende aos requisitos legais. A dosimetria da pena foi adequada e proporcional.
Legislação Citada:
Decreto-Lei 201/67, art. 1o, I; Lei 8.666/93, art. 89; Código Penal, arts. 107, IV, 109, II e IV, 115, 172, 288; Código de Processo Penal, art. 386, VII.